Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-14.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001532-14.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA DA SILVA PRADO - CPF: 012.494.511-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO ROGERIO BISPO DOS SANTOS - CPF: 715.160.041-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR DIAS SCHAFER - CPF: 027.783.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEODSON LUIZ MENDES PEREIRA - CPF: 015.550.661-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DA SILVA VILHALVA (VÍTIMA), ANA CAROLINA SANT ANA - CPF: 018.986.151-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INC. II, DO CÓDIGO PENAL

– RECURSO DEFENSIVO –
PRIMEIRO APELANTE
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADEE AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONCORRÊNCIA ATIVA DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SEGUNDO APELANTE
– DEVOLUÇÃO DE TODA MATÉRIA AO TRIBUNAL – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA APLICADA DE FORMA CORRETA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MODIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos probatórios, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais dados colhidos sob o crivo do contraditório

Nota-se que os fundamentos utilizados na sentença condenatória e na pena aplicada pelo Magistrado de primeiro grau estão totalmente corretas, inexistindo qualquer modificação a ser feita, assim mantenho a condenação e a dosimetria em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Criminal Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
Fábio Rogério Bispo dos Santos
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa; e condenou
Fábio Pereira da Silva Prado
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. (Id. 153594815)

Não se conformando com os termos da sentença
Fábio Pereira da Silva Prado
e
Fábio Rogério Bispo dos Santos
interpuseram recurso de apelação. Em suas razões,
Fábio Rogério
, pede a absolvição por insuficiência probatória;
Fábio Pereira
requereu a devolução de toda a matéria, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, promovendo o exercício de autodefesa do sentenciado, a fim de evitar a ocorrência de cerceamento de defesa. (Id. 153594830)

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença. (Id. 153594832)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa, assim sintetizando. (Id. 159291193)

“
Apelação Criminal
– Roubo majorado [art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – defesa de
Fabio Pereira da Silva Prado
fez a devolução de toda a matéria nas razões recursais, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, promovendo o exercício de autodefesa do sentenciado, a fim de evitar cerceamento de defesa –
1.
Pretendida absolvição de ambos os apelantes, fundada na ausência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima que possuem especial relevância –
2.
Almejada redução da penabase de
Fabio Pereira da Silva Prado
– inviabilidade – recorrente detentor de maus antecedentes –
3.
Requestada exclusão da causa de aumento por
Fabio Pereira da Silva Prado
– inadmissibilidade – declarações da vítima que comprovam que o delito foi praticado por 02 [duas] pessoas – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Fábio Pereira da Silva Prado
e

Fábio Rogério Bispo dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 153594712)

I - DOS FATOS CRIMINOSOS

FATO 01 - DO ROUBO MAJORADO

Conforme constante nos autos, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta de 22h, em via pública, na Avenida Tenente Coronel Duarte, próximo ao Morro da Luz, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, os denunciados FABIO ROGERIO BISPO DOS SANTOS e FABIO PEREIRA DA SILVA PRADO, agindo em conluio e previamente ajustados, subtraíram para si a quantia de R$200,00 (duzentos reais) em espécie, de propriedade da vítima Adilson da Silva Vilhalva.

FATO 02 - DO ROUBO MAJORADO

Conforme constante nos autos, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta de 22h, após o Fato 01, em via pública, na Avenida Tenente Coronel Duarte, próximo à Estação Bispo Dom José, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, os denunciados FABIO ROGERIO BISPO DOS SANTOS e FABIO PEREIRA DA SILVA PRADO, agindo em conluio e previamente ajustados, subtraíram para si um cartão de transporte da vítima Ana Caroline Sant Ana e tentaram subtrair o aparelho celular da mesma vítima.

II - DA NARRATIVA FÁTICA

Restou apurado que, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta de 22h, os denunciados FABIO ROGERIO BISPO DOS SANTOS e FABIO PEREIRA DA SILVA PRADO, agindo com prévio ajuste de vontades, andavam na região central de Cuiabá à procura de pessoas para assaltar, quando avistaram a vítima Adilson da Silva Vilhalva e a abordaram, exigindo que lhes entregasse os pertences pessoais.

Durante o roubo, o denunciado FABIO PEREIRA DA SILVA PRADO desferiu um soco no rosto da vítima, enquanto FABIO ROGERIO BISPO DOS SANTOS teria desferido um golpe na perna da vítima utilizando um pedaço de madeira. FABIO PEREIRA DA SILVA PRADO ainda empregou uma faca para render a vítima Adilson, subtraindo dela R$200,00 (duzentos reais) em espécie do interio de seu bolso.

Após o delito, os denunciados evadiram do local a pé, até que, novamente em cooperação mútua, simulando estarem armados, abordaram a vítima Ana Carolina Sant Ana próximo à Estação Bispo Dom José, efetivamente subtraindo para si um cartão de transporte da vítima e exigindo que a vítima lhes entregasse o aparelho celular.

Durante a execução do segundo assalto os denunciados foram abordados pelos policiais militares, que estavam acompanhados da primeira vítima e avistaram a nova ação criminosa. Na cintura do denunciado FABIO PEREIRA DA SILVA PRADO foi localizada uma faca de serra, utilizada no assalto à primeira vítima.

A vítima Adilson reconheceu in loco ambos os denunciados como sendo os responsáveis pelo delito, e os denunciados foram então encaminhados à Central de Flagrantes de Cuiabá para a confecção do respectivo auto de prisão em flagrante delito.

A res furtiva do primeiro delito não foi localizada.

Os denunciados FABIO ROGERIO BISPO DOS SANTOS e FABIO PEREIRA DA SILVA PRADO são reincidentes, pois ambos possuem condenações por crimes transitadas em julgado em data anterior aos fatos ora denunciados, vide Execução de Pena n.º 0013004-39.2016.8.11.0042 e 0003642-88.2017.8.11.0038, respectivamente.

III - DOS PEDIDOS

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia e pede a condenação dos denunciados, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação dos crimes praticados, de acordo com as sanções cominadas nos seguintes dispositivos legais:

a) FABIO ROGERIO BISPO DOS SANTOS: art. 157, §2º, II e VII, c.c art. 61, I, ambos do Código Penal (Fato 01) e art. 157, §2º, II, c.c art. 61, I, todos do Código Penal (Fato 02).

b) FABIO PEREIRA DA SILVA PRADO: art. 157, §2º, II e VII, c.c art. 61, I, ambos do Código Penal (Fato 01) e art. 157, §2º, II, c.c art. 61, I, todos do Código Penal (Fato 02).

Requer, ainda, que recebida e autuada esta inicial, sejam os denunciados citados para responder à acusação e notificados para audiência em data a ser designada, sob pena de revelia, processando-se tudo na forma do artigo 396 e seguintes do Estatuto Processual Penal, até final condenação, ouvindo-se as vítimas e testemunhas adiante arroladas:

ABSOLVIÇÃO

Busca a defesa de
Fábio Rogério
a absolvição, argumentando que as provas produzidas não são suficientes para condená-los, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Com efeito, verifica-se que não merece ser acolhido o pedido defensivo de absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 153593317), termos de exibição e apreensão (Id. 153593345), e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, depoimento das vítimas e testemunhas, apontam o apelante como um dos autores do delito, sendo suficiente para respaldar as suas condenações.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas nas Contrarrazões do Ministério Público, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

Em juízo, o acusado
FÁBIO PEREIRA
confessou o crime, mas tentou afastar a parcitipação do acusado
FÁBIO ROGÉRIO
. Veja:

FÁBIO PEREIRA:
O Fato não aconteceu. O que aconteceu é que o declarante, o FÁBIO e a vítima Adelson estavam usando droga e a droga acabou. Saiu para fazer o roubo da outra vítima, mas não teve violência. Conheceu o réu FÁBIO ROGÉRIO nesse ano de 2022. Conheceu a vítima Adilson nesse dia do fato, quando ele chegou lá para fumar a droga junto. Estavam usando pasta base. Compraram vinte reais de droga. A vítima era usuária. A confusão começou no final da droga, daí a vitima saiu. A confusão começou em razão da droga ter acabado e a vítima e o declarante não tinham mais dinheiro. A vítima Adelso saiu e deixou o declarante e o FÁBIO ROGÉRIO no local. Saíram, subiram do outro lado da rua, quando o declarante avistou a mulher e puxou o cartão dela, mas a polícia os abordou. O FÁBIO ROGÉRIO estava longe do declarante, não teve envolvimento com o crime. Quando FÁBIO ROGÉRIO viu o declarante sendo abordado pela polícia ele correu. Nem pegou o cartão da vítima. Não estava com arma e nem faca. Tinha uma faca com o declarante. O cartão da vítima foi encontrado no chão. Compraram a droga aperto do relógio do Morro da Luz. Estavam no morro da luz quando usaram a droga. O Adilson acomapahou para ir comprar a droga. Não conheceu o Adilson até então. O Adilson surtou porque usaram a droga toda. Nega que tenha feito o assalto contra Adilson e confessa que tentou roubar a vítima Ana Carolina. Só estava o declarante no assalto, pois o FÁBIO ROGÉRIO já estava indo embora.

FÁBIO ROGÉRIO
, aproveitando a deixa do corréu
FÁBIO PEREIRA
, negou a autoria do crime, apresentando versão desconectada da realidade, afirmando que não participou do crime, apenas estava próximo do local. Contudo, confirmou que estava com o corréu FÁBIO PEREIRA fazendo uso de droga, antes da prática do delito. Veja:

FÁBIO ROGÉRIO:
O Adilson deu vinte reais para comprar a droga. Quando a droga acabou o Adilson começou a brigar e parou uma viatura e disse que tinham roupado ele. O Adilson é usuário de droga. Faz tempo que o Adilson parava lá para usar droga. Foi o declante, o FÁBIO PEREIRA e o Adilson buscar a droga. Depois o Adilson disse que tinham pego duzendo reais dele. Foi a primeira vez que usou droga com o Adilson. Conhece o FÁBIO PEREIRA desde o começo do ano. Em relação a menina, foi o FÁBIO PEREIRA que estava com o cartão, que estava com a faca. O declarante estava na frente, indo embora. Não correu, apenas estava andando na frente. Buscaram a droga no bairro Araés, ao lado do templo. Os vinte reais era do Adilson. O Adilson foi junto buscar a droga. A droga era pasta-base. Usaram essa droga na praça do morro da luz

Em que pese a versão apresentada pelos réus - de
FÁBIO PEREIRA
de que não fez uso de violência ou de faca, e de
FÁBIO ROGÉRIO
de que não participou do crime, a vítima Ana Caroline foi ouvida em juízo e confirmou as imputações feitas na denúncia contra os acusados em relação ao Fato 2.

Ana declarou que os assaltantes se aproximaram rapidamente e a abordaram com uma faca. Disse que um deles estava com a faca, fazia ameaças e lhe revistava (
FÁBIO PEREIRA
) e o outro ficou na vigilância (
FÁBIO ROGÉRIO
), no intuito de prestar auxílio caso houvesse alguma interferência externa durante a execução do crime. Confira a versão:

Ana Caroline Santana (vítima Fato 02):
Estava saindo do serviço, trabalhava no Shopping Pantanal. Dentro do ônibus viu que os indivíduos estavam correndo. Desceu do ônibus, sozinha, e foi em direção para a antiga Praça Bispo, momento em que um deles passou uma faca ou tesoura na sua barriga e começou a lhe ameaçar pedindo o celular e dinheiro. Contudo, a declarante não estava com o celular e nem dinheiro, com isso o assaltante começou a colocar a mão nas suas calças com a intenção de encontrar algum celular escondido, mas o assaltante encontrou seu cartão de transporte. O assaltante pegou seu cartão e continuou lhe ameaçando com a faca na sua barriga. Viu os assaltantes com a faca na mão. Os policiais viram os acusados assaltando a declarante. A polícia pegou os dois assaltantes. Viu a outra vítima fazendo o reconhecimento dos assaltantes. Os criminosos lhe assaltaram e, logo depois, os policiais chegaram. Os dois correram atrás da declarante. Um dos assaltantes estava com a faca bem agressivo o outro estava junto apenas. Esse outro assaltante que estava junto não fez nada para impedir o crime. Reconheceu o FÁBIO PEREIRA o outro não reconheceu porque ele não partiu para cima da declarante, mas estava olhando, vigindo, para ver se não havia viatura policial. Esse outo assaltante ficou dando apoio. Seu cartão de transporte foi roubado pelo assaltante, mas foi recuperado pelos policiais.

Corroborando a versão apresentada pela vítima Ana, os policiais militares - que realizaram a abordagem e prisão dos apelantes, foram ouvidos e confirmaram que viram os acusados abordarem a vítima Ana e que, posteriormente, eles foram encontrados com o cartão de transporte da vítima e com uma faca. Veja:

Leodson (Policial Militar):
Estavam fazendo rondas na região central, quando um solicitante informou que dois haviam abordado ele e levado quantia em dinheiro. Fizeram rondas e avistaram os dois indivíduos com as característica que a vítima havia informado, os quais já estavam fazendo um assalto contra uma senhora. Um deles tentou correr e um tinha uma faca. O local em que foi feito o reconhecimento foi na rua. Um assaltante pegou próximo da vítima mulher e o outro pegaram quando tentava correr. Não se recorda qual deles estava com o cartão.

Igor (Policial Militar):
Se recorda que estavam em patrulhamento próximo ao morro da luz quando uma pessoa informou que havia sido assaltada por dois indivíduos e passou as características deles. Avistaram dois suspeitos atravessando a rua e enquandrando uma mulher, fingindo que estavam armados. De imediato, interviram no assalto e lograram êxito em prendê-los. A primeira vítima estava junto com a guarnição quando os assaltantes foram abordados. Essa primeira vítima disse que havia sido roubado dinheiro. Acredita que foi apreendida uma faca com os assaltantes. O cartão de transporte subtraído da segunda vítima foi encontrado, salvo engano. Viram o momento em que os assaltantes enquadraram essa segunda vítima para fazer o assalto. O cartão de transporte da segunda vítima estava na posse dos assaltantes.

No que diz respeito a alegada ausência de provas hábeis para embasar a condenação, tem-se que a sentença encontra-se em consonância com o cotejo probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, não pairando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

No presente caso, apesar da vítima não ter reconhecido o apelante Fábio Rogério, pois ele estava mais afastado, deve-se consignar que ele foi preso próximo ao local do crime e, ao visualizar a policia tentou correr.

Em que pese o apelante afirmar que somente estava indo embora e que não participou do crime de roubo, a vítima foi categoria ao esclarecer que Fabio Rogério “
estava olhando, vigiando, para ver se não havia viatura policial
” (Sic), além dos policiais terem afirmado que ao chegarem no local o réu tentou fugir.

Portanto, Fábio Rogério concorreu ativamente na empreitada criminosa, tendo aderido para a prática do roubo majorado quando ficou de vigilância, dando suporte para que o corréu efetuasse a subtração sem que houvesse interferências, assim, quando se deposita nas mãos de outrem seu próprio objetivo existe uma coautoria.

Há que ressaltar que o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação.

Rogério Greco afirma que:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo [...]

Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas.” (in Curso de Direito Penal, Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 481 e 482)

Cezar Roberto Bitencourt, dissertando sobre coautoria, aduz que a coautoria fundamenta-se no princípio da “divisão de trabalho” em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente autor (in Tratado de Direito Penal v. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 389 e 390).

Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema

[...] Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...] (AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

Nesse diapasão:

[...] Revelando os autos o efetivo e relevante auxílio do apelante (vigilância do local e cobertura a ação dos comparsas), não há que se falar em participação de menor importância na medida em que a empreitada criminosa traduziu uma unidade de desígnios em relação ao roubo, tendo havido entre todos divisão de tarefas. [...] (Ap, 108828/2010, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 16/08/2011, Data da publicação no DJE 08/09/2011)

[...] Inviável admitir a participação de menor importância, tendo em vista que ficou demonstrado o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, a partir dos testemunhos acima citados, assegurando que a ação criminosa foi praticada pelas duas pessoas mencionadas na denúncia, agindo em conjunto e de forma coordenada.” (Ap, 37397/2011, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 29/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória a demonstra e ao das circunstancias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2º, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA E CAPACETE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA – RECONHECIMENTO PELA VITIMA – PARTICULARIDADE FISICA DE UM DOS AGENTES E OUTRO QUE PORTAVA O CAPACETE DA VITIMA NO MOMENTO DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VERSÃO ISOLADA NOS AUTO – TESTEMUNHA DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo. In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. (N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DOS APELANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de todos os réus, e confissão realizada na seara judicial de dois réus ouvidos em juízo, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo. (N.U 0010970-17.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Na espécie, após analisar minuciosamente os elementos de provas reunidos ao longo da instrução processual, concluo que, não há nenhum indício de que a vítima tenha criado falsas memórias.

Outrossim, os depoimentos dos policiais em juízo, responsáveis pela prisão em flagrante confirmam também a participação do apelante no crime, apresentando depoimentos coesos com as provas dos autos.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. (...) 5. Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar a condenação. (...)”. (STJ, HC 254.373/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014)

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas aos autos.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal”.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

DEVOLUÇÃO DE TODA MATÉRIA - FÁBIO PEREIRA

A apelação interposta pela defesa de Fabio Pereira, fez a devolução de toda a matéria nas razões recursais, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, promovendo o exercício de autodefesa do sentenciado, a fim de evitar cerceamento de defesa, espeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF)

Assim, no tocante ao roubo majorado, vê-se dos autos que a materialidade do delito está evidenciada pelas provas já transcritas, além do mais o apelante confessou a autoria do crime e a vítima reconheceu o réu, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.

Emerge da dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante para o crime de Roubo Majorado, que foi devidamente analisado.

Na primeira fase, o juiz
a quo
considerou desfavorável ao réu apenas os maus antecedentes, uma vez que possui 02 (duas) condenações transitadas em julga, sendo que 01 (uma) delas – Proc. 0000463-20.2015.8.11.0038 – Vara Única de Araputanga/MT – utilizada para aumentar a pena-base, ficando em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, insurgiu a atenuante da confissão espontânea, assim como a agravante da reincidência – Proc. 0000718-37.2017.8.11.0028 – Vara Única de Poconé/MT –, aos quais foram compensadas, mantendo a pena intermediária inalterada, o que considero corretamente aplicado.

Na terceira fase, acertadamente o juiz sentenciante, não observou nenhuma causa de diminuição, contudo verificou a causa de aumento do concurso de pessoas, motivo pelo qual fixou a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Determinou o regime
fechado
, em razão da reincidência do apelante, agindo acertadamente, como prevê o art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por fim, nota-se que os fundamentos utilizados na sentença condenatória e a pena aplicada pelo Magistrado de primeiro grau estão totalmente corretas, inexistindo qualquer modificação a ser feita, assim mantenho a condenação e a dosimetria aplicada em todos os seus termos.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Fábio Pereira da Silva Prado
e
Fábio Rogério Bispo dos Santos,
mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023